Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 769/STJ. DISTINÇÃO. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

1. A matéria objeto do Tema 769 dos recursos repetitivos do STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo.

2. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.

3. Comprovada a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor, deve ser afastada a ordem de penhora de faturamento, por se tratar de medida excepcional que só deve ser autorizada quando inexistirem bens passíveis de penhora ou, caso existam, não satisfaçam o débito ou sejam de difícil liquidação.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.